Tribunal: TJSP
Processo: 1037792-95.2015.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Pensão – Revisional – UNICAMP – Paridade e integralidade – Deliberação CAD-A-004/2010 reenquadrou o cargo ao qual o instituidor da pensão pertencia em 22.12.2010, devendo, pois, ser limitada as diferenças a partir de tal data até agosto/2011 – Sentença que reconheceu o direito às diferenças decorrentes da revisão dos proventos de pensão do período de novembro/2010 a agosto/2011 - Pagamento

Ementa:
Pensão – Revisional – UNICAMP – Paridade e integralidade – Deliberação CAD-A-004/2010 reenquadrou o cargo ao qual o instituidor da pensão pertencia em 22.12.2010, devendo, pois, ser limitada as diferenças a partir de tal data até agosto/2011 – Sentença que reconheceu o direito às diferenças decorrentes da revisão dos proventos de pensão do período de novembro/2010 a agosto/2011 - Pagamento das diferenças a partir de setembro/2011 realizadas administrativamente – Recurso da SPPREV provido e não provido o recurso do espólio da Autora.